Tribunal: TJBA
Processo: 8047109-19.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8047109-19.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: JOAO ROBERTO PEDREIRA

Advogado(s)
:
WALKER RAMOS DE MOURA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

PJ05

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. HOMOLOGAÇÃO DO CÁLCULO APRESENTADO PELO EXECUTADO/AGRAVADO A TÍTULO DE DANO MORAL. NÃO INCIDÊNCIA DA MULTA PREVISTA NO §1º DO ART. 523 DO CPC. VALOR APRESENTADO PELO EXEQUENTE/AGRAVANTE NÃO REFLETIA O VALOR EFETIVAMENTE DEVIDO. DETERMINAÇÃO DE COMPROVAÇÃO PELO EXEQUENTE DO PERÍODO DE NEGATIVAÇÃO JUNTO AOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO PARA ADEQUADA APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE EXECUÇÃO DAS ASTREINTES. POSSIBILIDADE DE OBTENÇÃO PELO AGRAVANTE DE HISTÓRICO DE CRÉDITO JUNTO AOS ÓRGÃOS PROTETIVOS PARA SUBSIDIAR O CÁLCULO ATINENTE AO PERÍODO DO ALEGADO DESCUMPRIMENTO. CÁLCULO APRESENTADO SEM SEQUER DEMONSTRAR A PERSISTÊNCIA DA NEGATIVAÇÃO DO NOME JUNTO AOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SUSPENSÃO DA ANÁLISE DO PEDIDO DE APLICAÇÃO DA MULTA POR DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER REFERENTE À PRORROGAÇÃO DA DÍVIDA RURAL ATÉ O JULGAMENTO DA AÇÃO MONITÓRIA PROPOSTA PELO EXECUTADO/AGRAVADO. DOCUMENTO QUE APONTA O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE PRORROGAR A DÍVIDA SE ENCONTRA SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO NA AÇÃO MONITÓRIA. PREJUDICIALIDADE EVIDENCIADA. O RESULTADO DA AÇÃO MONITÓRIA PODE TORNAR INEXIGÍVEL O VALOR QUE O EXEQUENTE PRETENDE EXECUTAR A TÍTULO DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO. SUSPENSÃO QUE SE MOSTRA ADEQUADA E PRUDENTE PARA RESGUARDAR A RACIONALIDADE LÓGICA DAS DECISÕES JUDICIAIS. SIGNIFICATIVA INFLUÊNCIA NO DESFECHO DO PEDIDO DE EXECUÇÃO DA MULTA APRESENTADO PELO EXEQUENTE/AGRAVANTE. DECISÃO HOSTILIZADA MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº.
8047109-19.2024.8.05.0000
, em que figuram como agravante
JOAO ROBERTO PEDREIRA

e como agravado
BANCO DO BRASIL SA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, nos termos do voto condutor apresentado pelo eminente relator.

Sala de Sessões, de de 2024.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA